Tribunal: TJMT
Processo: 1013861-92.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
MANDADO DE SEGURANÇA No. 1013861-92.2019.8.11.0000
IMPETRANTE: FERNANDO JOSE SEMPIO BORGES FILHO
IMPETRADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Intime-se o impetrante para se manifestar acerca da petição de pág.104-(id.n.48919069), apresentada pelo Estado de Mato Grosso, referente ao cumprimento da segurança (pág.81-id. 37047452), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.
Cumpra-se.
Após, voltem-me conclusos.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora